Tribunal: TJES
Processo: 0000230-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-39.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARTTYELY BYEM FATT
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS - DOSIMETRIA - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA - ATENUANTE DE CONFISSÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há o que se falar em decote da qualificadora de concursos de pessoas, tendo em vista a própria confissão judicial do apelante, corroborada pelos depoimentos testemunhais, que atestam que o réu praticou o furto conjuntamente com outras pessoas.

2. Por se mostrar em patamar proporcional e justificado, preserva-se a majoração da pena-base realizada pelo magistrado.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000230-39.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARTTYELY BYEM FATT
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, e
m suas razões recursais (fl. 130/137), requer a defesa o decote da qualificadora de concurso de pessoas e, consequentemente, a desclassificação para furto simples (155,
caput,
CP)
.
Caso superado tal ponto, almeja a redução da pena para o mínimo legal.

No tocante ao pedido de decote da qualificadora de concursos de pessoas, verifica-se que este não merece prosperar.

Isso porque o próprio apelante, no seu interrogatório (fl. 86),
confessa
que praticou o crime na companhia de outras pessoas que já tinham ido embora do local, conforme se observa:

[...] que nunca foi preso e processado anteriormente por crime de furto; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que se encontrava em dia, hora e local quando os fatos narrados na denúncia; que a denúncia é verdadeira; que no dia dos fatos em apuração, por volta das 12h, quando não tinha ninguém transitando, achando que por causa da pandemia, o interrogando transitava de bicicleta pela avenida que dá acesso ao novo aeroporto,
quando viu vários pessoas furtando fios da iluminação pública; que o interrogando aproveitando a oportunidade, também resolveu furtar os fios junto com as outras pessoas, sabendo que é errado
;
que o interrogando puxou um pedaço de fio de dentro da tubulação subterrânea e colocou em um saco branco; que quando ia puxar outro pedaço de fio da iluminação pública, os guardas municipais chegaram e fizeram a detenção do interrogando
; que o interrogando usou uma faca que já se encontrava no local para cortar os fios da tubulação subterrânea de iluminação pública; que foi detido e levado para a delegacia de polícia para as providências legais; que nada mais têm a declarar [...].

No mesmo sentido se encontram os
depoimentos prestados pelos agentes municipais Ângelo Augusto Dalcin Sampaio e Sidney da Silva Campos, em juízo (fl. 84/85):

[...] que confirma suas declarações prestadas na esfera policial de folhas 05; que o depoente é AGT/GMV; que no dia dos fatos em apuração, estava de serviço juntamente com o GCM Campos, fazendo patrulhamento na área do aeroporto novo, na Avenida Adalberto Simon Nader, por volta das 13:00, na GM 67, quando foram alertaríamos por um motorista que disse que estavam furtando fios do sistema de iluminação pública, próximo a loja Leroy Merlin; que se dirigiram para o local indicado e encontraram o acusado sentada em um gramado, próximo a ciclo via; que o acusado estava sentado do lado de um poste de iluminação pública onde havia uma caixa que dava acesso aos dutos subterrâneos por onde passam os fios de energia elétrica para a alimentação da iluminação pública; que o acusado estava com uma sacola branca, com uma quantidade considerável de fio, ou seja, 15 metros aproximadamente, do sistema de iluminação pública de Vitória;
que o acusado disse que estava no local furtando fios, juntamente com outras pessoas que haviam ido embora, segundo informação do próprio acusado;
que conduziram o acusado para a delegacia de polícia para as providências legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que com o acusado não se recorda se havia ferramenta [...] (fl. 84).

“[...] que confirma suas declarações prestadas na esfera policial de folhas 06; que o depoente é AGT/GMV; que no dia dos fatos em apuração, estava de serviço juntamente com o GCM Dalcin, fazendo patrulhamento na área do novo aeroporto, na Avenida Adalberto Simon Nader, por volta das 12:30, na GM 67, quando foram alertaríamos por um motorista que disse que estavam furtando fios do sistema de iluminação pública, próximo a loja Leroy Merlin; que se dirigiram para o local indicado e encontraram o acusado sentada em um gramado, próximo a ciclo via; que o acusado estava sentado do lado de um poste de iluminação pública onde havia uma caixa que dava acesso aos dutos subterrâneos por onde passam os fios de energia elétrica para a alimentação da iluminação pública; que o acusado estava com uma sacola branca, com uma quantidade considerável de fio, ou seja, 15 metros aproximadamente, do sistema de iluminação pública de Vitória;
que o acusado disse que estava no local furtando fios, juntamente com outras pessoas que haviam ido embora, segundo informação do próprio acusado;
que conduziram o acusado para a delegacia de polícia para as providências legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que com o acusado foi apreendido uma "faca de mesa" [...] (fl. 85).

Desse modo, em que pese os judiciosos argumentos apresentados pela defesa, demonstra-se que a qualificadora de concursos de pessoas, prevista no Art. 155, § 4º, IV, do CP, restou devidamente comprovada, não havendo o que se falar no seu decote.

Superado tal ponto, passo ao exame da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, ou seja, 6 (seis) meses acima do mínimo legal, sopesando negativamente apenas
as circunstâncias de
consequências extrapenais
, tendo em vista o enorme prejuízo causado ao município pelos furtos dos fios de cobre de seu sistema de iluminação.

Assim, por se encontrar em patamar proporcional e justificado, deve ser
mantida
a pena-base fixada.

Na segunda fase, incide a atenuante de confissão espontânea, preservando a diminuição da pena em 6 (seis) meses, totalizando
2 (dois) anos de reclusão
que, diante da inexistência de causas de diminuição ou de aumento,
torna-se definitiva
.

Por ser proporcional à pena corpórea imposta,
preserva-se
a pena pecuniária em
10 (dez) dias-multa
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.